Tribunal: TJES
Processo: 0013191-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013191-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILSO TOLENTINO SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. LEI 8.279/06. DIA/SOLDO. SUBSTITUIÇÃO POR DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LCE 420/07. RECURSO PROVIDO.

I –
A Lei nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço, a qual é devida nos afastamentos superiores à 05 (cinco) dias, na razão de dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

II –
Com o advento da LCE 420/07 os militares estaduais passaram a ser remunerados por subsídio.

III –
Face ao princípio da isonomia e com escopo na interpretação sistemática, deverá a indenização por acidente em serviço ter por base de cálculo o subsídio quando o servidor for remunerado por tal modalidade.

IV

– Recurso conhecido
e
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013191-12.2021.8.08.0024

APTE
:
JOILSO TOLENTINO SOUZA

APDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença
que julgou
im
procedente a ação matriz.

Em suas razões, o recorrente afirmou que o recorrido deve ser condenado ao pagamento da diferença da indenização de acidente de serviço de dia/soldo para dia/subsídio, ante a necessidade de interpretação sistêmica do ordenamento.

A
duziu que a forma de pagamento da indenização encontra-se também vinculada a Lei Complementar nº 420/07, tendo em vista que se trata da forma de remuneração do ora apelante, havendo contradição no fato de o recorrente receber remuneração por subsídio e receber indenização por soldo.

Depreende-se dos autos que o apelante é policial militar que recebe seus rendimentos através de subsídio. No entanto, sofreu acidente de serviço em 11/03/2019, tendo passado a receber indenização com base no dia/soldo, previsto na Lei nº 8.279/06.

A discussão ventilada nestes autos já foi apreciada em diversas oportunidades por este Sodalício, inclusive neste órgão fracionário, tendo restado firmado entendimento favorável ao ora apelante. Dispõe a Lei nº 8.279/06 que:

Art. 1º
Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço
, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço,
no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
.

Ocorre que, à época da promulgação da referida legislação, os militares estaduais eram remunerados por soldo, tendo sido criada a remuneração por subsídio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Desta forma, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/soldo àqueles remunerados por soldo e, dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.

A regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam.

Outrossim, a aplicação da lei deve se dar de maneira sistemática, ou seja, considerando todos os diplomas constantes do ordenamento jurídico de forma coerente e lógica.

Nesse caminhar, transcrevo acórdãos deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. No entanto,
este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006778-67.2022.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2-
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho
. 4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027007-32.2019.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 2) [...] (TJ-ES - Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5020597-96.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Importante destacar que, ao contrário do que afirma o apelado, não há que se falar de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, porquanto cuida-se de mera interpretação sistemática, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
recurso e

DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para
reformar a sentença objurgada a fim de
reconhecer o direito
do autor/apelante
à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio
.

Nos termos do Tema Repetitivo 905 do STJ, a

correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic.

Considerando a inversão da sucumbência, deverá o apelado arcar com o pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.